Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733789-11.2022.8.07.0000 Agravante(s) Wagner Antônio Marques Agravado(s) Ministério Público Distrito Federal e Territórios Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Antônio Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 135700269, do processo de referência), em incidente de desconsideração da personalidade jurídica (proc. 0003613-49.2006.8.07.00) manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. Na origem, o Parquet ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa (Id 78510321, pág. 5, do processo de referência) em desfavor do agravante, Sérgio Luís Lisboa de Almeida, Márcia Patrício de Oliveira, Federação Brasiliense de Atletismo e Firson Almir Nascimento. Para melhor compreensão do interesse recursal, transcrevo o dispositivo da sentença de procedência, proferida em 3/10/2014, que condenou os réus foram com base no art. 12, inc. II, da Lei de Improbidade Administrativa: a) à perda das funções públicas que eventualmente estejam a exercer e b) suspensão de seus direitos políticos por cinco anos. Condeno ainda os réus: c) ao pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) vezes o valor do dano. d) Ficam os demandados proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (3) anos. e) ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Interposta apelação pelos réus, foi desprovida (Id. 40053388, pág. 138, do processo de referência). Não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça agravo de instrumento manejado em recurso especial (Id. 40053392, pág. 97, do processo de referência). Teve negado seguimento recurso extraordinário (Id 40053392, pág. 144, do processo de referência) dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Em 27/11/2020 a sentença transitou em julgado (Id. 78513856, do processo de referência). Em 09 de fevereiro de 2021 o MPDFT deu início a cumprimento de sentença (Id 40053392, pág. 177, do processo de referência), requerendo a citação dos réus: para que efetuem o ressarcimento do dano, equivalente R$ 691.235,17 (seiscentos e noventa e um mil duzentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), e o pagamento da multa civil no valor de R$727.398,44 (setecentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), para cada, no prazo de 15 dias; No curso do cumprimento de sentença, o MPDFT indicou à penhora imóvel pertencente ao agravante situado ao SHCE Quadra 609, bloco C, apartamento 301 (Id 40053392, pág. 304, do processo de referência). Determinada a penhora (Id 108059461, do processo de referência), o agravante alegou a impenhorabilidade por se tratar, segundo alegou, de bem de família. Dita pretensão foi rejeitada pelo Juízo a quo (Id 40053395, pág. 105). Na sequência dos autos, em acórdão desta relatoria, foi desprovido agravo de instrumento (proc. 0709571-16.2022.8.07.0000), interposto pelo agravante contra a decisão que afastou a condição de bem de família do imóvel penhorado. Em 18/7/2022 o MPDFT requereu a desconsideração (inversa) da personalidade jurídica da empresa Lider – Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., apontando a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, para favorecer o agravante Wagner Antônio Marques (Id 40053396, pág. 40, dos autos de referência). Imediatamente após, em 19/7/2022, o MPDFT pugnou pelo reconhecimento de fraude à execução na transferência de propriedade da sala n° 317, situada no 3o pavimento – Torre A do Complexo Comercial do Lote 05 da Entreáreas 02/08 do SHC/SUL, formalizada entre o agravante e a empresa Lider – Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.. Aduziu que “a transferência de propriedade do imóvel descrito sob a matrícula 109.651 se prestou apenas a afastar o bem das vistas do Judiciário, permanecendo sob controle da família desde então, e tornou o executado, pessoa física, simuladamente insolvente” (Id 40053397, pág. 35, do processo de referência). Intimado para se manifestar quanto aos pedidos do Parquet, o agravante defendeu possível a contagem do prazo de prescrição da pretensão sancionatória em 8 (oito) anos. Invocou a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, a partir da vigência da Lei 14.230/2021 (Id 40053400, pág. 22, do processo de referência). Na decisão agravada (Id 40053400, pág. 74, do processo de referência), o Juízo da origem rejeitou a prejudicial de mérito relativa a prescrição, com os seguintes fundamentos: A LIDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP e WAGNER ANTONIO MARQUES sustentam a ocorrência de prescrição. Defendem que a aplicação retroativa dos dispositivos introduzidos com a Lei n.o 14.230/2021 estaria em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao acusado, conforme previsão do art. 5o, XL, da CF, já que o princípio constitucional não se limita à esfera penal e também alcança seus efeitos em ação apliquem sanções. Afirma, assim, que teria ocorrido a prescrição, prevista no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrentes, pois os fatos teriam sido cometidos em 1999 e a sentença só teria sido proferida em 03/10/2014, com trânsito em julgado em 27/11/2020. A prescrição, contudo, deve ser afastada. A matéria da retroatividade dos prazos prescricionais da Lei de Improbidade Administrativa foi objeto de análise recente pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 843989, em sede de repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. O STF, portanto, AFASTOU EXPRESSAMENTE a possibilidade de aplicação retroativa dos prazos prescricionais da Lei 14.230/2021. Os novos marcos termporais são aplicados tão somente a partir da publicação da lei. A pretensão do executado (reconhecimento de prescrição pelos fatos terem sido cometidos em 1999 e a sentença somente proferida em 2014) bate de frente com a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral. Não há que se falar em aplicação retroativa dos prazos prescricionais da Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, a nova Lei de Improbidade Administrativa não tem incidência sobre a eficácia da coisa julgada (após o trânsito em julgado), tampouco durante o processo de execução. A sentença da presente improbidade administrativa já transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença, de modo que não há que se falar na possibilidade de desconstituição da coisa julgada. As teses fixadas pelo STF tem aplicação vinculante, conforme art. 927 do III, do CPC. Motivo pelo qual REJEITO a alegação de prescrição. Nesta sede recursal, o agravante defende a aplicação retroativa do prazo prescricional estabelecido pela Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Diz que, apesar de condenado por improbidade em ação judicial, não foi indiciado nem julgado pelo Tribunal de Contas do DF. Informa que a tomada de contas continua “apenas contra os demais executados na ação originária em trâmite no juízo a quo”. Reclama contra a sentença que não ressalvou se limitar sua condenação “ao ressarcimento solidário e integral do dano ao erário”. Quanto à prescrição, aduz que a causa não se adéqua ao julgamento em repercussão geral ARE 843.989 (Tese 1199), em que o STF definiu tese “sobre o prazo de prescrição envolvendo atos de improbidade administrativa após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, ocorrida em outubro de 2021”. Leciona enquadrar-se a lide à orientação expressa no Tema 897,que reconheceu a imprescritibilidade do ressarcimento por atos dolosos contra a administração. Aponta que, segundo orientação jurisprudencial da Suprema Corte, há necessidade da indicação de cada conduta dolosa. Proclama que “o caso presente trata de condenação meramente solidária para o ressarcimento do débito na qual não foi apontada nenhuma conduta dolosa (ou mesmo culposa) do Agravante WAGNER ANTONIO MARQUES”. Verbera que: No presente caso, estamos diante da hipótese de na qual a conduta imputada ao Agravante foi realizada de maneira objetiva, sem comprovação de mera participação do agente público ou mesmo de parcela de sua responsabilidade, impedindo-se, dessa maneira, inclusive a possibilidade do exercício da ampla defesa - resultando patente a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), não se poderá afirmar que a conduta do agente público foi direcionada para a corrupção, ou ausente o elemento normativo (culpa), quando possível (art. 10), estará descaracterizado o ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, a aplicação das sanções estabelecidas na Lei 8.429/1992, inclusive o ressarcimento ao erário. Com esses argumentos, sustenta que à causa se aplica o Tema 666 do STF, que prescreve: “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. E, ao final, pede: a) o recebimento do presente recurso por ser cabível, adequado e tempestivo, e com o recolhimento das custas; b) a intimação do Agravado MPDFT para apresentar contrarrazões; c) preliminarmente, o reconhecimento da inaplicabilidade da Tese vinculante 1199, pois o caso discutido nos autos é de 1999 com trânsito em julgado em 27/11/2020; d) a reforma da r. decisão agravada para o reconhecimento da prescrição, na égide da Lei de Improbidade Administrativa antes da reforma ocorrida em outubro de 2021, com aplicação da tese vinculante com repercussão geral “Tema 897: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, estamos diante de pedido do MPDFT para condenação apenas ao ressarcimento solidário do débito devido à prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda e também devido à conclusão do TCDF de ausência de responsabilidade, mesmo que culposa, do Agravante e da ausência de ato doloso pelo recorrente; e) a reforma da r. decisão agravada para aplicação da Tese 666, pois é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, nos termos do tema vinculante fixado pelo STF para reconhecer a prescrição do dever de reparar, pois o ato ilícito foi praticado sem a participação direta ou indireta do Agravante em 08/12/1999 com a emissão da nota de empenho e repasse dos valores para a Federação Brasiliense de Atletismo (ID. 78510321 - Pág. 9), a questão só foi judicializada em 21/09/2006 pelo MPDFT quando já ocorrida e reconhecida a prescrição, e a sentença condenatória transitou em julgado apenas em 27/11/2020 (ID. 78513856). f) a reforma da r. decisão agravada para reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente entre o ajuizamento da demanda em 21/09/2006 e a sentença proferida mais de 8 (oito) anos depois em 03/10/2014: I. Ato ilícito 08/12/1999; II. Ajuizamento da demanda em 21/09/2006; III. Sentença em 03/10/2014; IV. Trânsito em julgado em 27/11/2020. g) A extinção da punibilidade das demais penas aplicadas ao Agravante em decisão extra-petita: I. Perda das funções públicas que eventualmente estivesse a exercer; II. Suspensão dos seus direitos políticos por cinco anos; III. Pagamento de multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano; IV. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de três anos; e V. Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. h) O arquivamento do processo em relação ao Agravante. Guia de preparo e comprovante de pagamento ao Id 40053374. É o relatório. DECIDO. De início, destaco ser tempestivo o agravo de instrumento interposto em 6/10/2022, tendo em vista que o decisum vergastado foi disponibilizado no DJe de 15/9/2022. Observado, portanto, o prazo de 15 dias úteis previstos pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Não há pedido liminar. Admito o processamento do recurso. Faculto ao MPDFT e demais agravados, oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora